Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que a parte seja condenada em multa por litigância de má-fé, necessária a demonstração de que o litigante praticou alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
2. A má-fé não se presume e deve ser comprovada nos autos, razão pela qual a condenação em litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, bem como a demonstração de efetivo prejuízo processual à parte contrária. Do ato em análise, não decorreu efetivo prejuízo a qualquer das partes.
3. Recurso conhecido e provido.